Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-50.2017.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária – Servidor Público do Município de Paraguaçu Paulista – Pretensão de inclusão de tempo de serviço prestado em condições insalubres e reconhecimento do direito a aposentadoria especial – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Desprovimento de rigor.
Autor que deduziu pedido de concessão de aposentadoria especial – Embora em parte do período

Ementa:

Apelação Cível – Ação ordinária – Servidor Público do Município de Paraguaçu Paulista – Pretensão de inclusão de tempo de serviço prestado em condições insalubres e reconhecimento do direito a aposentadoria especial – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Desprovimento de rigor.
Autor que deduziu pedido de concessão de aposentadoria especial – Embora em parte do período laborado tenha sido reconhecido o exercício de atividade insalubre, não se mostra possível a total procedência do pedido tendo em vista que o Laudo Pericial não comprova o labor em condições especiais durante todo o período pretendido.
R. Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612331
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001038-50.2017.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
CALEB MONTEIRO DA SILVA, é apelado INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-50.2017.8.26.0417 -Voto no 35.397
2
Voto no 35.397
Apelação Cível no. 1001038-50.2017.8.26.0417
Apelante: Caleb Monteiro da Silva (JG)
Apelado: Instituto Municipal de Seguridade Social
Comarca: Paraguaçu Paulista
MM. Magistrado Sentenciante: Tiago Tadeu Santos Coelho
Apelação Cível Ação ordinária Servidor Público do Município
de Paraguaçu Paulista Pretensão de inclusão de tempo de serviço
prestado em condições insalubres e reconhecimento do direito a
aposentadoria especial
Sentença de parcial procedência

Recurso do autor Desprovimento de rigor.
Autor que deduziu pedido de concessão de aposentadoria especial
Embora em parte do período laborado tenha sido reconhecido o
exercício de atividade insalubre, não se mostra possível a total
procedência do pedido tendo em vista que o Laudo Pericial não
comprova o labor em condições especiais durante todo o período
pretendido.
R. Sentença mantida Recurso desprovido.
1. Por r. Sentença de fls. 129/136, cujo relatório ora se adota, o MM.
Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paraguaçu Paulista, nos autos de
Ação Ordinária proposta por Caleb Monteiro da Silva em face de Instituto
Municipal de Seguridade Social de Paraguaçu Paulista, assim decidiu:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por CALEB MONTEIRO DA
SILVA contra o INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL e para o fim de
RECONHECER períodos de 17/07/2006 a 16/07/2006; e 04/10/2013 até os dias
atuais como laborados em condições especiais, bem como CONDENAR o
Município requerido à averbação do referido período para cômputo de
atividade especial; e assim o faço com fulcro no art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Como a autarquia ré sucumbiu em parcela mínima do pedido,
condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do
Código de Processo Civil.
Não conformado apela o autor Caleb Monteiro da Silva com
razões de fls. 139/143. Pretende a reforma da r. Sentença no sentido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-50.2017.8.26.0417 -Voto no 35.397
3
procedência total do pedido e consequente concessão da aposentadoria
especial, nos termos do artigo 40, § 4o da CF. Para tanto, em resumo breve,
argumenta que todo o período laborado para a Municipalidade se deu em
condições insalubres, fazendo jus à aposentadoria especial.
Com contrarrazões (fls. 147/155), subindo os autos.
É o relatório.
2. Não merece reparo a r. Sentença recorrida.
Não assiste razão ao autor em sua insurgência contra os períodos
laborados e não reconhecidos como de atividade insalubre.
Isto porque, consoante contido na inicial, a autor, desde o seu
ingresso na Prefeitura do Município de Paraguaçu Paulista ocupou diversas
atividades e no desempenho de apenas algumas dessas atividades se deparou
com situações de insalubridade, daí por que não há como ser reconhecido o
aventado direito à aposentadoria especial, com as diferenças da insalubridade,
nos termos do art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal.
Com efeito, sustenta o autor que labora junto ao Município de
Paraguaçu Paulista desde janeiro de 1992 em diversas funções, mas sempre
exercendo atividade insalubre.
Porém, o Laudo Pericial de fls. 98/101 assim concluiu:
Quando desenvolveu suas atividades de como zelador e na
cozinha piloto, não exerceu atividade especial.
Quando passou a exercer atividade de motorista, realizando a
coleta de lixo urbano, posteriormente a coleta de lixo hospitalar, exerceu
atividade especial conforme item 3.0.1 do Decreto 3.048/99.
Ou seja, a prova pericial produzida nos autos, e única apta a
comprovar a atividade insalubre exercida pelo autor, não demonstra sua
alegação de que todo o período laborado foi em condições especiais, não
sendo suficiente a mera alegação para tanto.
Por outro lado, para concessão da aposentadoria especial
necessária a comprovação do requisito legal de 25 anos de trabalho sujeito a
agentes nocivos, de modo que, embora uma parcela do tempo deva ser
averbada como exercida em condições especiais para fins de aposentadoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-50.2017.8.26.0417 -Voto no 35.397
4
no momento ainda não há como ser reconhecido o seu direito à aposentadoria
especial.
No mesmo sentido julgados desta E. Corte:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Jaboticabal. Motorista de Veículos
Pesados. Pretensão ao reconhecimento de período exercido em
condições insalubres, a redundar na concessão de aposentadoria
especial. Concessão adstrita às hipóteses nas quais resta
comprovado o tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física, durante o período mínimo fixado. Inteligência
do art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/91, e do art. 64, § 1o, I e II, do
Decreto no 3.048/99. Laudo atestando que a exposição do servidor
se deu de modo eventual. Autor que não logrou comprovar o fato
constitutivo de seu direito. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1005705-35.2018.8.26.0291; Relator (a): Coimbra Schmidt;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Jaboticabal -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro:
10/07/2020)
APOSENTADORIA ESPECIAL Servidor público municipal Médico
Alegação de que durante todo o período laborado para o
Município estava exposto a agentes prejudiciais à sua saúde

Perícia realizada por determinação do juízo que atestou que os
agentes nocivos a que esteve exposto no período de 14/03/90 a
31/12/92 não legitimam a conversão do respectivo tempo para fins
de aposentadoria especial
Sentença proferida sem observar o
prazo para impugnação ao laudo pericial e apresentação de
quesitos complementares pelo autor Retorno dos autos à Vara de
origem para complementação da instrução
Confirmação pela
perícia de que, apesar de exercer cargo de médico no período
questionado, não significa que o autor se expôs de forma
permanente a agentes biológicos que autorizassem a concessão
de aposentadoria especial
Magistrado que não vislumbrou a
necessidade da realização de prova testemunhal Cerceamento
de defesa não configurado
Sentença mantida
Recurso de
apelação não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009617-61.2017.8.26.0554; Relator (a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)
Desse modo, é de ser integralmente mantida a r. Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ônus de sucumbência majorados, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC, para 11% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-50.2017.8.26.0417 -Voto no 35.397
5
beneficiário o autor.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator